Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie.
2. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT veda que condenações sejam lastreadas, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico, mormente, se não observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal e quando não corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2.1. No caso, o fato de o reconhecimento fotográfico do réu não ter sido comprovado, sem sombra de dúvidas, judicialmente e, em não havendo outras provas que amparem a autoria do acusado pela prática do delito que lhe fora imputado na denúncia, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.